Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002294-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
LUIZ OTAVIO SOUZA DA SILVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, § 9o, e no art. 148, §1o, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, levados a efeito em face da vítima Suelen Mayara Reis de Santana, sua ex-convivente.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que a carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia, pois, além de não demonstrar a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, encontra-se lastreada elementos próprios dos tipos penais e na mera gravidade abstrata dos delitos, que não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, ressaltando, ainda, que está alicerçada apenas nas declarações da vítima, com total desconsideração das condições pessoais abonatórias do paciente, que é primário, residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito.
Lado outro, assevera que por estar o increpado com a liberdade restrita desde a data de 23/12/2020, ou seja, há mais de um mês, não mais se justifica a prisão preventiva para a garantia da execução das providências de proteção à vítima, previstas na Lei n.o 11.340/06, as quais sustenta que devem persistir tão somente “no calor dos acontecimentos, para evitar um mal maior, especialmente porque eventual condenação não gerará pena privativa de liberdade”.
Ante o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 75950958 ao ID 75950961.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do segregado no cometimento dos crimes imputados e a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo modus operandi empregado, e do risco de reiteração criminosa por parte do increpado, que, em tese, teria invadido a residência de sua ex-convivente e a agredido fisicamente com o uso de um fio elétrico, chutes e socos na cabeça e, posteriormente, deixado a vítima trancada no interior do imóvel, sob a ameaça de que retornaria somente para buscar a filha do casal.
E, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
À vista disso, nesse momento prévio, não encontro motivos para revogar a custódia cautelar imposta ao paciente, porquanto não comprovada de súbito a flagrante ilegalidade do decreto segregatício, que, aparentemente, está lastreado em elementos concretos que revelam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP.
Calha frisar, ainda, que a jurisprudência é uníssona no sentido de que “Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).
E, conquanto a impetrante afirme que a duração de mais de um mês do recolhimento cautelar do paciente ao cárcere afasta a necessidade da custódia provisória para o resguardo da execução das medidas protetivas de urgência, há de se ressaltar que, na hipótese versada, a prisão preventiva não está lastreada na condição de admissibilidade prevista no inciso III do art. 313 do CPP, mas, sim, naquela descrita no inciso I da mesma norma, uma vez que o somatório das penas máximas previstas nos tipos penais ultrapassa quatro anos.
Com isso, por ora, apresenta-se temerária a soltura do favorecido nessa ordem, uma vez que, à primeira vista, está demonstrada a indispensabilidade da providência extremada para a segurança da ofendida e também porque, diversamente do sustentado pela impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual, de modo a não guardar vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUIZ OTAVIO SOUZA DA SILVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator